Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-16.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001031-16.2023.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, FABIO RIVELLI, JOSE ERNANI MOURA SOUZA APELADO: JOSEFA FABRICIA ANDRADE SANTOS Advogado(s):TARCILA MARIANE SANTANA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E FORNECEDORAS. NÃO SOLUÇÃO DO DEFEITO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Apelação interposta por fabricante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente as rés à restituição do valor de televisor com vício reiterado e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade solidária da fabricante pelo vício do produto; (ii) a caracterização do dano moral diante da falha na prestação do serviço; (iii) a adequação do valor arbitrado a título de compensação. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária a responsabilidade dos fornecedores pelo vício do produto (CDC, art. 18). 4. O defeito reapareceu dentro do prazo de garantia legal do conserto, sem solução definitiva, configurando falha na prestação do serviço. 5. Diante da ausência de reparo adequado, a consumidora pôde exercer a faculdade de exigir a restituição do valor pago, conforme prevê o CDC. 6. A conduta das rés, que negaram a solução definitiva do vício e dificultaram a resolução do problema, configura falha grave de serviço e enseja dano moral. 7. O valor de R$ 6.000,00 fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos fornecedores por vício em produto é objetiva e solidária, cabendo ao consumidor, em caso de não reparo no prazo legal, optar pela restituição do valor pago. 2. A falha reiterada na solução de vício em produto durável, com negativa de responsabilidade e descaso no atendimento, configura dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução quando fixado em patamar adequado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 18; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1096322-56.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001031-16.2023.8.05.0189, oriundo da comarca de Paripiranga, em que figuram, como apelante, JOSEFA FABRICIA ANDRADE SANTOS, e, como apelado, ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.